Tribunal: STF
Processo: Rcl 48282
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pela GNC Automotores Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara do Trabalho de Salvador/BA nos autos do Processo 0000015-26.2016.5.05.0007, por suposto desrespeito ao que foi decidido por esta Suprema Corte no julgamento conjunto das ADCs 58/DF e 59/DF; e ADIs 6.021/DF e 5.867/DF (documento eletrônico 1).
    A reclamante narra, em síntese, o seguinte:
    “1. SCARLETE CRISTINA RIEDI propusera reclamação trabalhista em face da ora reclamante, pleiteando verbas trabalhistas diversas, tendo sido a ação distribuída à 7ª Vara de Trabalho de Salvador/BA, onde foi registrada sob nº 0000015- 26.2016.5.05.0007. Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes. Houve recurso ordinário de ambas as partes ao egrégio TRT da 5ª Região, tendo sido provido parcialmente o da parte autora, e desprovido o da parte ré que interpôs recurso de revista, provido pelo egrégio Tribunal Superior do Trabalho. Remanesceu, ao final, capítulo condenatório a ser cumprido. A sentença de primeiro grau restou imodificada a respeito da atualização monetária, capítulo que não fora sequer objeto de impugnação recursal. 
    […]
    2. No curso da execução, depois de ter reconhecido a sua sujeição à autoridade da decisão proferida por esse egrégio STF no julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade nº 58 e nº 59 e também das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 5.867 e 6.021, o douto juízo acolheu embargos declaratórios da exequente (litisconsorte passiva desta reclamação) que foram interpostos em face de decisão que adequara o julgamento da impugnação da conta de liquidação ao precedente vinculante dessa excelsa Corte. […]
    3. Nesse julgamento que representa a decisão reclamada, proferida em 08/03/2021 (ID. a301454 dos autos da reclamação trabalhista), o douto juízo da execução deferiu à exequente uma ‘indenização suplementar apta a compensar o prejuízo financeiro em razão da adoção dos novos índices’, sem que tenha havido pedido da exequente litisconsorte passiva no processo de conhecimento (mas apenas inovadoramente na execução) e – aqui bate o ponto – em manifesta contrariedade ao quanto decidido por essa excelsa Corte. [...]” (págs. 1-3 do documento eletrônico 1).
    Nesse contexto, sustenta que,
    “[e]mbora tenha afirmado ciência da eficácia vinculante da decisão emanada desse egrégio STF sobre a questão da correção monetária dos débitos trabalhistas, a ilustre e honrada Juíza do Trabalho Substituta, auxiliar do juízo, compartilhou a compreensão da exequente litisconsorte passiva e decidiu, sem maiores considerações, promover a sua própria modulação da declaração de inconstitucionalidade levada a efeito no supracitado julgamento. […].
    8. O acórdão proferido por essa excelsa Corte foi categórico em estabelecer os critérios de atualização monetária dos débitos trabalhistas: a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC que inclui conjuntamente a correção monetária e os juros moratórios. A inclusão de uma parcela indenizatória destinada a compensar a incidência da taxa SELIC como um suplemento da correção monetária supostamente reduzida vilipendia o acórdão do Órgão plenário desse egrégio STF. A decisão reclamada, portanto, tem de ser parcialmente cassada, para que se lhe exclua o capítulo que deferiu à exequente uma estranha indenização suplementar da correção monetária a ser calculada pela taxa SELIC a partir da citação da reclamante na demanda trabalhista” (págs. 4 e 6 da petição inicial).
    Por fim, requer:
    “[…]
    d) o julgamento de procedência final desta reclamação, para, com fundamento nos artigos 992 e 993 do CPC/2015, confirmar a medida liminar requerida; declarar a ocorrência de violação da autoridade da supracitada decisão vinculante desse egrégio STF; cassar definitivamente e tornar sem efeito o capítulo da decisão reclamada referido na alínea a acima e os capítulos consequentes das decisões subsequentes sem prejuízo da validade e da eficácia dos seus demais capítulos, ou determinar a prolação de outra decisão totalmente sujeita à eficácia vinculante da multicitada decisão do Plenário desse egrégio STF; e determinar a expedição de ofício informativo à autoridade reclamada; […] (págs. 8-9 da petição inicial).
    A reclamante apresentou petição de aditamento à inicial, para aduzir a prolação da sentença de rejeição dos embargos opostos à execução e a interposição de novos embargos declaratórios em face dela (obstativos do trânsito em julgado) e deduzir a pretensão de que os efeitos da procedência desta reclamação constitucional se estendam também à decisão proferida pelo juízo reclamado em 19/07/2021 (documento eletrônico 15). 
    Em 5/8/2021 concedi a liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada até o julgamento do mérito da presente reclamação e determinei a requisição das informações e a citação da beneficiária (documento eletrônico 18).
    As informações foram prestadas (documento eletrônico 22 e 27).
    Citada (documento eletrônico 34), a beneficiária apresentou contestação (documento eletrônico 28).
    O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento da reclamação, com a consequente cassação da liminar deferida (documento eletrônico 32).
    É o relatório. Decido. 
    Inicialmente, destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015.
    No caso, conforme relatado, a reclamante alega, em suma, que o Juízo reclamado, ao condená-la ao pagamento de indenização suplementar, violou a autoridade do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas ADCs 58 e 59 e nas ADIs 6.021 e 5.867, todas do Distrito Federal. 
    Bem reexaminados os autos, repiso que o Juízo Trabalhista determinou que os créditos apurados no presente feito devem ser atualizados pelo IPCA-E na fase pré-judicial e pela SELIC, a partir da citação, conforme “entendimento firmado pelo STF no julgamento das ADCs nº 58 e 59 e ADIs nº 5.867 e 6.021, de efeito vinculante e eficácia erga omnes, em julgamento realizado em 18.12.2020” (pág. 121 do documento eletrônico 11). 
    Entretanto, quando do julgamento dos embargos de declaração opostos pela beneficiária, que requereu indenização suplementar apta a compensar o prejuízo financeiro em razão da adoção dos novos índices, o juízo reclamado entendeu devida a referida indenização, sob o seguinte fundamento:
    “[...]
    No que atine à indenização suplementar, esta mostra-se devida. Assim, caso demonstrado que a correção pela SELIC é insuficiente para recomposição inflacionária do crédito, determina-se a incidência de indenização suplementar prevista no § único do art. 404 do Código Civil c/c o art. 8º, §1º da CLT, por perdas e danos em valor correspondente à diferença entre a inflação do período e a taxa SELIC. DEFERE-SE” (pág. 160 do documento eletrônico 11). 
    Por outro lado, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 58/DF e 59/DF e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 5.867/DF e 6.021/DF, relator o Ministro Gilmar Mendes, assim consignou: 
    “[...] 
    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 
    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.
    [...]
    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes” (grifei).
    Nesse contexto, depreende-se que o Juízo reclamado seguiu os parâmetros indicados no julgamento conjunto das ADCs 58 e 59 e ADIs 5.867 e 6.021 quanto à determinação de incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC. No entanto, determinou, também, o pagamento de indenização suplementar por perdas e danos em valor correspondente à diferença entre a inflação do período e a taxa SELIC. 
    Ocorre que os Ministros desta Corte estão entendendo que “[a] aplicação da nova norma de atualização dos créditos trabalhistas, que tem por base a incidência do IPCA-E na fase pré-processual e da taxa Selic após a citação, não contemplou indenizações complementares [...]” (Rcl 46.970/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia). 
    O Ministro Gilmar Mendes, relator dos paradigmas indicados, ao julgar procedente caso similar ao que ora se examina, assim se manifestou a respeito da fixação de indenização suplementar:
    “[...] Ora, como bem se observa, o Tribunal de origem entendeu devida a condenação do reclamado ao pagamento de indenização suplementar fixada em 0,89% ao mês incidente sobre o valor bruto da execução, a partir da citação, em razão da supressão dos juros de mora, o que teria resultado num prejuízo ao trabalhador, ora beneficiário. 
    Evidente que a autoridade reclamada afetou a legitimidade e efetividade do entendimento assentado na ADC 58 ao modificar, por via transversa, o parâmetro definido para fins de correção monetária quando fixou indenização suplementar como forma de compensação ao suposto prejuízo do credor. 
    Desse modo, entendo que o ato reclamado encontra-se em dissonância com a decisão vinculativa exarada por esta Suprema Corte no julgamento das ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021 que fixou como índice de correção monetária e de juros vigentes o IPCA-E, na fase préjudicial e, a partir da citação, a taxa SELIC, para todas as condenações ocorridas em reclamações trabalhistas, sem qualquer distinção” (Rcl 47.802/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes). 
    Nessa mesma linha de entendimento, cito as seguintes decisões monocráticas: Rcl 47.464/SP, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; e Rcl 47.801/SP, de relatoria do Ministro Dias Toffolli. 
    Isso posto, confirmo a liminar anteriormente deferida e julgo parcialmente procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, observando-se os limites do que definido nas ADCs 58 e 59 e nas ADIs 5.867 e 6.021. 
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de setembro de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator